Tribunal: TJSP
Processo: 2351452-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS impetrado por condenado em primeira Instância por homicídio culposo. Pretensão de cassar a determinação de execução imediata das sanções.

Embora operada a denominada desclassificação imprópria, o desfecho da causa foi decidido pelos Senhores Jurados, cujos veredictos são soberanos.

Deliberação em consonância com o entendimento esposado no Tema no 1.068, do E. STF.

ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS impetrado por condenado em primeira Instância por homicídio culposo. Pretensão de cassar a determinação de execução imediata das sanções.

Embora operada a denominada desclassificação imprópria, o desfecho da causa foi decidido pelos Senhores Jurados, cujos veredictos são soberanos.

Deliberação em consonância com o entendimento esposado no Tema no 1.068, do E. STF.

ORDEM DENEGADA.